Tribunal: STF
Processo: STP 417
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Ação civil pública. Decreto nº 9.480/2020 do Município do Rondonópolis. Decisão do TJ/MT que estabelece restrições para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Suspensão liminarmente concedida pela Presidência. Interposição de agravo regimental. Ação coletiva extinta na origem. Insubsistência da decisão impugnada. Perda superveniente de objeto. Prejudicialidade. Medida extinta sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, requerida pelo Município de Rondonópolis, com o fim de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1012875-07.2020.8.11.0000, que suspendeu o Decreto Municipal nº 9.480/2020, para impor uma série de restrições ao funcionamento de serviços e comércio e à circulação de pessoas, naquele município, no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19.



    2. Em 29.6.2020, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, deferiu o pedido liminar, para sobrestar a decisão impugnada até o trânsito em julgado da ação civil pública a que se refere.



    3. Interposto agravo regimental pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, autor da ação coletiva na origem. Defende o não cabimento da via suspensiva, por necessária a análise de fatos e provas. Argumenta, ainda, que a suspensão deve, se for o caso, perdurar até julgamento de mérito da ação civil pública, e não até o trânsito em julgado da sentença.



    4. O Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer assim ementado:



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. COVID-19. DECRETO MUNICIPAL. SUSPENSÃO. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO E ISOLAMENTO SOCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. ATO MUNICIPAL. CONTRARIEDADE A DECRETO ESTADUAL. MATÉRIA A DEMANDAR AMPLA ANÁLISE FÁTICO-JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUSPENSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 



    1. É incabível pedido de contracautela ajuizado contra decisão que suspende decreto municipal editado no contexto da epidemia da Covid-19, que supostamente teria relaxado medidas de isolamento social em contrariedade a decreto estadual, quando a questão demandar ampla análise do mérito da ação subjacente. 



    – Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo, prejudicado o agravo interno



    5. Intimado para esclarecer se mantido o quadro fático e normativo da época do ajuizamento deste incidente, o Município de Rondonópolis quedou silente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O agravo regimental está prejudicado, por prejudicada a própria suspensão de tutela provisória pretendida.



    7. Consulta ao andamento processual permite verificar que o agravo de instrumento em referência foi declarado prejudicado pelo relator em 07.6.2021, com trânsito em julgado em 14.6.2021, em razão da prolação de sentença.



    Com efeito, a ação civil pública foi extinta sem julgamento de mérito pelo juízo de primeiro grau em 19.01.2021, com trânsito em julgado em 19.3.2021, diante da desistência da parte autora (ACP nº 1010541-88.2020.8.11.0003).



    8. Ou seja, a decisão impugnada neste incidente não mais subsiste, a resultar em perda superveniente de objeto. 



    9. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente suspensão de tutela provisória, por perda superveniente de objeto, com consequente extinção da medida sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC). Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente